Tribunal: STM
Processo: 7000258-58.2024.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. PRELIMINAR DE OFÍCIO. AFRONTA AO ART. 433 DO CPPM. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. PRELIMINAR DE AFETAÇÃO DA APM POR INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSIFICADO. TIPICIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE FALSIDADE GROSSEIRA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
Preliminar suscitada de ofício de nulidade da Ação Penal Militar por não realização de sustentação oral na fase preambular, em ofensa ao art. 433 do CPPM. Rejeição. Decisão por maioria.
Preliminar de Afetação da APM pelo IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000. Rejeição. Decisão unânime.
No mérito, comprovadas a autoria e a materialidade pela apresentação de documento falso em certame elaborado pela Força Aérea Brasileira, por meio de prova pericial e testemunhal, bem como pela confissão da acusada.
Crime impossível e falsidade grosseira inocorrentes. O falso não era evidente, demandando diligências para sua constatação. Documento tinha potencial lesivo à fé pública e à Administração Militar.
Atipicidade e ausência de dolo rejeitadas. Restou comprovado que a apelante agiu de forma consciente ao apresentar o certificado com intuito de beneficiar-se em concurso.
Não foi reconhecida atenuante de confissão espontânea, pois a autoria já era sabida à época da confissão, conforme entendimento do STM.
Apelo defensivo não provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 14/10/2024 A
17/10/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000258-58.2024.7.00.0000/PA
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: NAYARA CRISTINA NASCIMENTO MOURÃO
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR A PRELIMINAR DE
NULIDADE EM FACE DA INOBSERVÂNCIA DO ART. 433 DO CPPM,
SUSCITADA DE OFÍCIO PELA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (RELATORA), ACOMPANHADA PELOS MINISTROS LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, ODILSON SAMPAIO BENZI, PÉRICLES AURÉLIO
LIMA DE QUEIROZ E LEONARDO PUNTEL. EM SEGUIDA, POR
UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A PRELIMINAR DE AFETAÇÃO DA APM
PELO IRDR Nº 7000457-17.2023.7.00.0000 QUANTO AO OFERECIMENTO DE
ANPP. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE,
DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO, CONSERVANDO ÍNTEGROS OS ALICERCES DA SENTENÇA "A QUO",
PELOS SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. O MINISTRO CARLOS
VUYK DE AQUINO (REVISOR) FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO QUANTO À
PRELIMINAR. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DR. ANTÔNIO PEREIRA DUARTE.
RELATORA DO ACÓRDÃO: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA

VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.
Comentário - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ BARROSO
FILHO.
Acompanho o Ministro Revisor na Preliminar de Nulidade por
inobservância do art. 433 do CPPM.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000258-58.2024.7.00.0000/PA
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: NAYARA CRISTINA NASCIMENTO MOURÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. PRELIMINAR DE OFÍCIO. AFRONTA AO
ART. 433 DO CPPM. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
PRELIMINAR DE AFETAÇÃO DA APM POR INCIDENTE DE
RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). REJEIÇÃO.
DECISÃO
UNÂNIME.
USO
DE
DOCUMENTO
PÚBLICO
FALSIFICADO.
TIPICIDADE.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
COMPROVADAS.
AUSÊNCIA
DE
CRIME
IMPOSSÍVEL.
NÃO
CONFIGURAÇÃO DE FALSIDADE GROSSEIRA. MANUTENÇÃO DA
CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO
UNÂNIME.
Preliminar suscitada de ofício de nulidade da Ação Penal Militar por não
realização de sustentação oral na fase preambular, em ofensa ao art. 433 do
CPPM. Rejeição. Decisão por maioria.
Preliminar de Afetação da APM pelo IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000.
Rejeição. Decisão unânime.
No mérito, comprovadas a autoria e a materialidade pela apresentação de
documento falso em certame elaborado pela Força Aérea Brasileira, por meio de
prova pericial e testemunhal, bem como pela confissão da acusada.
Crime impossível e falsidade grosseira inocorrentes. O falso não era evidente,
demandando diligências para sua constatação. Documento tinha potencial lesivo
à fé pública e à Administração Militar.
Atipicidade e ausência de dolo rejeitadas. Restou comprovado que a apelante
agiu de forma consciente ao apresentar o certificado com intuito de beneficiar-
se em concurso.
Não foi reconhecida atenuante de confissão espontânea, pois a autoria já era
sabida à época da confissão, conforme entendimento do STM.
Apelo defensivo não provido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
7000258-58.2024.7.00.0000
40001366564 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a Presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
julgamento, por maioria, em rejeitar a preliminar de nulidade pela inobservância do art. 433
do CPPM, suscitada de ofício por essa Relatora, e, por unanimidade, em rejeitar a
preliminar de afetação da APM pelo IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000 quanto ao
oferecimento de ANPP. No mérito, por unanimidade, em negar provimento ao recurso da
Defensoria Pública da União, conservando íntegros os alicerces da Sentença a quo, pelos seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 17 de outubro de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União, na defesa de
NAYARA CRISTINA NASCIMENTO MOURÃO, contra a Sentença proferida pelo Juiz
Federal Substituto da Justiça Militar da União da Auditoria da 8ª CJM, que a condenou como
incursa nas sanções do art. 315, c/c o art. 311, ambos do CPM, à pena de 1 (um) ano de
reclusão, com o benefício do sursis, pelo período de 2 (dois) anos, nos termos do art. 84 do
CPM, c/c o art. 606 do CPPM, bem como com o direito de recorrer em liberdade, ex vi do art.
527 do CPPM, fixando o regime inicialmente aberto para o eventual cumprimento de pena,
acorde o art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal comum, c/c o art. 110 da Lei nº
7.210/1984.
Narra a Exordial Acusatória, in litteris (APM, evento 1, Doc. 1):
Consoante o incluso caderno investigatório, durante o Processo Seletivo para o
Quadro de Sargentos da Reserva de 2ª Classe Convocados da Força Aérea
Brasileira do ano de 2023 (QSCon 1/2023), a ora denunciada apresentou à
Administração da Aeronáutica um certificado falso, emitido supostamente pela
Faculdade UNINASSAU, atestando que teria realizado o Curso Livre em
Radiologia Odontológica para Técnicos em Saúde Bucal, junto à referida
instituição de ensino superior, para comprovar qualificação profissional e
cômputo de pontuação no quesito “Curso Complementar”.
A entrega do documento falso pela ora denunciada foi realizada no dia 1º de
dezembro de 2022, no período compreendido entre 14h00 e 16h30, na Seção
Mobilizadora de Belém (SMOB), localizada na Avenida Júlio César, s/nº, Bairro
do Souza, Belém-PA (evento 11, doc. 02 e 03).
Consultada pela FAB acerca da veracidade do certificado apresentado, a
instituição de ensino respondeu, por intermédio de e-mail assinado pela
Secretária
Acadêmica
Tânia
Maria
Raiol
Costa
(tania.raiol@mauriciodenassau.edu.br) o seguinte (evento 1, doc. 1, fl. 11):
“Conforme informado pela Coordenadora do Curso Odontologia, Profa Hiam
Ghassan, o certificado anexo, não foi ministrado pela professora, bem como a
assinatura no documento também não condiz com a assinatura da professora.
7000258-58.2024.7.00.0000
40001366564 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, concluímos que o documento apresentado pela Sra. NAYARA
CRISTINA NASCIMENTO MOURÃO não foi expedido pela faculdade e pelo
curso Odontologia”.
Inquirida (evento 1, doc. 3, fls. 10-15), a denunciada afirmou que nunca
realizou o curso em questão e que adquiriu o documento falso de duas pessoas
desconhecidas, mediante o pagamento de R$ 200,00 (duzentos reais).
Foi realizada perícia documentoscópica no certificado em comento (evento 15,
doc. 2, fls. 1- 7), que concluiu se tratar de documento falsificado, uma vez que
diferente do padrão apresentado no certificado verdadeiro, fornecido pela
UNINASSAU para efeito comparativo.
Por fim, consta ofício remetido pela instituição de ensino superior (evento 15,
doc. 2, fls. 8-9), afirmando que o curso pretensamente realizado sequer é
oferecido por aquele Centro Universitário, aduzindo ainda que a assinatura
supostamente de autoria da Coordenadora do Curso de Odontologia não
corresponde à real firma da professora em questão.
Com esse proceder, a civil NAYARA CRISTINA NASCIMENTO MOURÃO,
de forma livre e consciente, imbuída do propósito de ludibriar a Administração
Militar e sabedora da falsidade documental, fez uso de documento público
falsificado por outrem.
Trata-se de documento expedido no exercício de função pública delegada, na
medida em que o sistema federal de ensino abrange, nos termos da Lei nº
9.394/1996, as instituições particulares de educação superior. Dessa forma, a
expedição de diploma universitário e certificado de conclusão de
especialização, ainda que realizada por instituição privada, é atividade delegada
pelo Poder Público, o que torna público, portanto, o documento em questão.
Desse modo, a denunciada incidiu no delito de uso de documento público falso,
tipificado no artigo 315 do Código Penal Militar, combinado com artigo 311 do
mesmo Diploma Legal Castrense.
A tipificação encontra adequação indireta ao artigo 9°, inciso III, alínea “a”, do
Código Penal Militar, uma vez que perpetrado contra a Administração Militar, e
que visa proteger a fé pública, em clara salvaguarda da idoneidade e da lisura
do que é produzido, recebido ou em trâmite na Organização Militar.
O mosaico de elementos informativos indica a consumação do delito em tela,
em face da mera utilização do documento falso, caracterizado por ser o que
contém informações inverídicas ou o que foi produzido mediante fraude, ao
arrepio das formalidades legais, sendo irrelevante a ocorrência de prejuízo à
Administração Militar.
Pelo exposto, requer o Ministério Público Militar seja recebida e autuada a
presente denúncia em desfavor de NAYARA CRISTINA NASCIMENTO
MOURÃO, bem como que a denunciada seja citada na forma do artigo 293 do
CPPM, para que se veja processar e julgar, monocraticamente, a teor do art. 30,
7000258-58.2024.7.00.0000
40001366564 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

I-B, da Lei nº8.457/92, alterada pela Lei no 13.774/18, perante a Justiça Militar
da União, prosseguindo-se nos demais trâmites do processo, até final
condenação.
Serviu de base à Denúncia o IPM nº 7000026-34.2023.7.08.0008.
A inicial foi oferecida em 2/6/2023 e recebida em 20/6/2023 (APM, evento 1,
docs. 1 e 3).
Em 21/8/2023, a acusada foi citada (APM, evento 13), apresentando resposta à
acusação, após constituir procurador particular (evento 15, doc. 1, da APM).
Em 4/10/2023, foram inquiridas as testemunhas arroladas pelo MPM, a 1º Ten
Luana Cláudia Castro Lima Ferreira e a Sra. Tânia Maria Raiol Costa (eventos 39 e 40 da
APM), tendo sido dispensado o depoimento da testemunha Hiam Ghassan, pela Acusação,
em audiência, por não ter sido localizada (evento 41 da APM). De igual modo, na mesma
oportunidade, foi colhido o depoimento da testemunha defensiva, o Sr. Wagner Limeira da
Silva (eventos 39 e 40 da APM), sendo dispensada a Sra. Cyntiane de Paula Barata Laune,
pela Defesa, após seu não comparecimento em audiência (evento 41 da APM).
Ainda, a agente foi qualificada e interrogada no mesmo ato processual (eventos
39 e 40 da APM).
Na sequência, na fase do art. 427 do CPPM, as partes nada requereram (APM,
evento 41).
Aberta da fase do art. 428 do CPPM, o MPM, em Alegações Escritas, reiterou o
pedido de condenação da acusada pela prática do crime de uso de documento público falso,
nos termos do art. 315 e do art. 311, c/c o art. 9º, inciso III, alínea “a”, todos do Código Penal
Militar, por entender provadas a autoria e a materialidade delitivas (APM, evento 45).
A Defesa, por sua vez, reservou-se a pugnar pela: a) improcedência da
Denúncia, com a absolvição da agente da imputação criminal que lhe foi atribuída,
considerando-se os fatos que tornam atípica a conduta por ela supostamente praticada, pois
sempre esteve de boa-fé; b) aplicação da pena do art. 315 e do art. 311, ambos do CPM, no
mínimo legal, com a diminuição em grau máximo e os benefícios encontrados na lei; c)
substituição de eventual pena privativa de liberdade pela restritiva de direito, nos termos do
art. 44, inciso I, do CPB; e, d) cumprimento inicial da pena em regime mais brando, e, em
caso de execução de pena privativa de liberdade, não superior a dois anos, a aplicação do
sursis processual (evento 48 da APM).
Em 6/12/2023, tendo em vista a condição de civil da agente, cujo
processamento e julgamento são de competência do Juiz singular, monocraticamente, acorde
a LOJMU, houve a conclusão dos autos para julgamento (evento 51 da APM).
Após a intimação das partes, o Juízo primevo proferiu a Sentença, condenando
a agente como incursa nas sanções do art. 315, c/c o art. 311, ambos do CPM, à pena de 1
(um) ano de reclusão, com benefício do sursis, pelo período de 2 (dois) anos, nos termos do
art. 84 do CPM, c/c o art. 606 do CPPM, bem como o direito de recorrer em liberdade, ex vi
7000258-58.2024.7.00.0000
40001366564 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

do art. 527 do CPPM, fixando o regime inicialmente aberto para o eventual cumprimento de
pena, acorde o art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal comum, c/c o art. 110 da Lei nº
7.210/1984.
Em 14/12/2023, a acusada juntou declaração nos autos, requerendo a
representação da Defensoria Pública da União, tendo em vista não possuir, à época,
condições financeiras para arcar com os honorários do causídico particular.
Intimada, a DPU recorreu, tempestivamente, do Decisum (APM, evento 67), e
em suas Razões recursais requereu, preliminarmente: a) o recebimento do Apelo no efeito
devolutivo integral; e b) a afetação dos autos pelo IRDR requerido no Ofício nº
40001352042, por ser similar ao caso paradigma apensado, e, posteriormente, seja devolvido
à instância de primeiro grau, com intimação do MPM para apresentar proposta de ANPP, e,
em caso de recusa, asseverou a necessidade de remessa dos autos à CCR do órgão ministerial
militar para deliberação em caráter conclusivo, conforme art. 28-A, § 14, CPP; Resolução
109/2020 do CSMPM e art. 5º, §§ 3º e 4º da Resolução 6/1993 do CSMPM. No mérito, por
suposta ausência de dolo específico, pugnou: a) pela absolvição da recorrente, na forma do
art. 439, alíneas “b”, “d”, ou “e”, do CPPM, uma vez que a conduta foi atípica, o que exclui a
culpabilidade; b) ainda, pela absolvição, conforme o art. 32 do CPM, c/c o art. 439, alínea
“b”, do CPPM, tendo em vista a ocorrência de crime impossível, por ineficácia absoluta do
meio empregado ou por absoluta impropriedade do objeto; c) subsidiariamente, pleiteou a
aplicação da atenuante do art. 72, inciso III, alínea “d”, do CPM, ainda que conduza à fixação
da pena abaixo do mínimo legal; e, d) pelo prequestionamento de todas as normas invocadas,
sem prejuízo de todas as interpretações dadas pela doutrina e jurisprudência (evento 1, doc.
2).
A Sentença transitou em julgado para o MPM, em 30/1/2024 (evento 79 da
APM).
Em Contrarrazões, o MPM rebateu os argumentos defensivos e pugnou pela
manutenção, na íntegra, da Sentença hostilizada (evento 1, Doc. 3).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em Parecer subscrito pelo
Subprocurador-Geral Dr. Antônio Pereira Duarte, manifestou-se para que fosse acolhida a
preliminar defensória, de modo que o feito seja atrelado ao julgamento do IRDR,
oportunizando-se, conforme vem se posicionando reiteradamente o STF, ao Ministério
Público Militar, na instância de primeiro grau, a possibilidade de sopesar os requisitos legais,
visando eventual propositura à Sra. Nayara Cristina Nascimento Mourão, do Acordo de Não
Persecução Penal. No mérito, se ultrapassada a preliminar, opinou pelo desprovimento do
Recurso para manter íntegra a Sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos (evento
7).
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
7000258-58.2024.7.00.0000
40001366564 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Apelo é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
Insurge-se a DPU, na defesa de NAYARA CRISTINA NASCIMENTO
MOURÃO, contra a Sentença proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da
União da Auditoria da 8ª CJM, que a condenou como incursa nas sanções do art. 315, c/c o
art. 311, ambos do CPM, à pena de 1 (um) ano de reclusão, com o benefício do sursis, pelo
período de 2 (dois) anos, nos termos do art. 84 do CPM, c/c o art. 606 do CPPM, bem como
com o direito de recorrer em liberdade, ex vi do art. 527 do CPPM, fixando o regime
inicialmente aberto para o eventual cumprimento de pena, acorde o art. 33, § 2º, alínea “c”,
do Código Penal comum, c/c o art. 110 da Lei nº 7.210/1984.
Prima facie, concernente ao argumento inicial da DPU de devolução integral da
matéria objeto da controvérsia, a propósito do conhecimento, é oportuno ressaltar que a
doutrina e a jurisprudência dos Pretórios firmaram entendimento no sentido de que “(...) o
efeito devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas pela parte
apelante (...) Precedentes do STJ (...)” (Apelação Criminal nº 2012.070455-2, Desembargador
Carlos Alberto Civinski, DJe: 19/08/2013, Tribunal de Justiça de Santa Catarina).
Trata-se do primado do tantum devolutum quantum appellatum, segundo o qual
a análise pelo Juízo ad quem fica limitada à insurgência descrita no Apelo ou nas suas
Razões.
Ao comentarem o art. 599 do Código de Processo Penal comum, Eugênio
Pacelli e Douglas Fischer afirmam que (Comentários ao Código de Processo Penal e sua
Jurisprudência. 4ª ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 1.161):
(...) As apelações poderão ser interpostas quer em relação a todo o julgado, quer
em relação a parte dele (...) A matéria objeto do presente dispositivo está
relacionada também diretamente à questão do princípio tantum devolutum
quantum apelattum. É dizer: a matéria que será submetida à revisão será
unicamente aquela objeto de impugnação (pedido), independentemente dos
fundamentos utilizados (que não vinculam o órgão revisional) (...). (Grifo
nosso).
Corrobora esse entendimento a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
segundo a qual “(...) O princípio tantum devolutum quantum appellatum condiciona a
atividade processual dos Tribunais em sede recursal (...)” (Habeas Corpus nº 71.822/DF,
Relator: Ministro Celso de Mello, DJ: 4/11/1994). No mesmo sentido milita o Superior
Tribunal de Justiça, ao afirmar que:
(...) a extensão do pedido devolutivo se mede pela impugnação feita pela parte
nas razões do recurso, consoante enuncia o brocardo latino "tantum devolutum
quantum appellatum" e que a apelação, transfere ao conhecimento do tribunal a
matéria impugnada, nos limites dessa impugnação, salvo matérias examináveis
de ofício pelo juiz (...). (Recurso Especial nº 1482953/RJ, Relator: Ministro
Moura Ribeiro, Dje: 17/03/2015).
7000258-58.2024.7.00.0000
40001366564 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse contexto, o Órgão Julgador ad quem somente analisará as insurgências
expressamente delineadas pela parte sucumbente, de sorte que eventuais irresignações que
digam respeito ao mérito não apresentadas oportunamente no Recurso ou nas Razões
recursais não serão objeto de apreciação.
Exceção se faz às matérias de ordem pública, as quais não estão sujeitas aos
efeitos da preclusão, devendo ser apreciadas em sede preliminar, na esteira do entendimento
do Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus nº 126.519/PR (DJe: 11/02/2015), no qual a
eminente Ministra Cármen Lúcia, a contrario sensu, assentou:
(...) As questões referentes à prova da materialidade delitiva, apresentadas
apenas quando da intimação da apresentação em mesa da apelação da
defesa, não constituem matéria de ordem pública e estão alcançadas pelos
efeitos da preclusão consumativa (...) (Grifo nosso).
Feitas tais considerações, passo à análise das preliminares do feito.

Preliminar de Nulidade em face da Inobservância do Art. 433 do CPPM
(Arguida de Ofício)
Prima facie, cumpre salientar a nulidade da Ação Penal Militar nº 7000073-
08.2023.7.08.0008, a partir da fase do art. 433 do CPPM, por inobservância do devido
processo legal pela instância de origem.
Percebe-se dos autos que o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da União
da Auditoria da 8ª CJM proferiu decreto condenatório sem que fosse realizada a Sessão de
Julgamento e oportunizada, consequentemente, a apresentação de sustentação oral pelas
partes.
Pois bem. Observa-se que o Juízo de primeira instância, ao suprimir etapa
essencial ao julgamento da demanda, qual seja, a realização de sustentação oral na forma do
art. 433 do CPPM, maculou de ilegalidade o feito. Imperioso reforçar que a legislação
adjetiva castrense não alberga em nenhum de seus dispositivos a possibilidade de
flexibilização da lex ora renegada.
Sem embargo, o Diploma castrense prevê duas possibilidades de manifestações
pelas partes, a saber: as alegações escritas e as orais. Não se trata de uma coisa ou de outra,
mas de oportunizar, não somente à defesa como também à acusação, a apresentação de duas
alegações, sendo a última complementar da primeira.
É nessas ocasiões que o Parquet ratificará a exordial acusatória e pleiteará a
condenação ou, ao revés, pugnará pela absolvição com base nas provas produzidas em Juízo.
Igualmente, a Defesa utilizar-se-á dessas oportunidades para a adoção da melhor estratégia
jurídica, indo ao encontro dos interesses do agente.
7000258-58.2024.7.00.0000
40001366564 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por óbvio, a competência do Juiz singular não conduz à supressão de fase
imprescindível à concretude dos princípios do contraditório e da ampla defesa, sob pena de
cerceamento de tais direitos fundamentais e de violação também ao princípio da
especialidade. Conquanto se deva buscar uma maior economia processual, com a produção
da menor quantidade de atos processuais possíveis, isso não pode refletir em indevidos
atropelos processuais.
Na lição de Nestor Távora e Rosmar Rodrigues
1:
(...) a celeridade a desbravar os matizes arcaicos da persecução penal deve
exigir do legislador ordinário um enfrentamento racional e equilibrado da
estrutura procedimental, eliminando-se expedientes de cunho meramente
procrastinatório, mas jamais se distanciando das garantias fundamentais do
processo ético e provido de ferramentas que tragam segurança ao imputado. A
celeridade não pode se afastar da qualidade na prestação jurisdicional, afinal, a
reflexão é salutar e necessária à justa composição dos conflitos.
Nesse contexto, com o escopo de evitarem-se práticas atentatórias ao
democratismo, nomeadamente, na seara processual penal, a Constituição Federal assegura o
princípio da razoável duração do processo, insculpido no inciso LXXVIII do art. 5°: “a todos,
no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os
meios que garantam a celeridade de sua tramitação.” O dispositivo objetiva proteger, em
especial, o jurisdicionado de dilações processuais indevidas. Até por isso, Daniel Amorim
Assumpção Neves
2 leciona:
(...) que a celeridade nem sempre é possível, como também nem sempre é
saudável para a qualidade da prestação jurisdicional. Não se deve confundir
duração razoável do processo com celeridade do procedimento. O
legislador não pode sacrificar direitos fundamentais das partes visando
somente a obtenção de celeridade processual, sob pena de criar situações
ilegais e extremamente injustas. (...) Essa preocupação com a demora
excessiva do processo é excelente, desde que se note que, a depender do caso
concreto, a celeridade prejudicará direitos fundamentais das partes, bem como
poderá sacrificar a qualidade do resultado da prestação jurisdicional (...).
(Grifos nossos.)
Com efeito, o conceito atual de Estado Democrático de Direito estabelece
institutos jurídicos aptos a assegurar o due process of law. Salutar que o poder estatal,
nomeadamente no exercício do múnus judicial, observe e faça observar as garantias
conferidas aos cidadãos, já que atentar contra elas vicia os atos e as decisões prolatadas,
devendo ser banidas condutas intervencionistas tendentes a paralisar ou a restringir o alcance
de suas disposições.
No caso sub examine, a supressão da fase do art. 433 do CPPM, embora não
pleiteada a realização de sustentação oral, causou flagrante prejuízo à apelante, eis que não
houve alteração legislativa restringindo tal fase, assegurada no rito procedimental constante
do CPPM.
7000258-58.2024.7.00.0000
40001366564 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conforme mencionado alhures, o processo justo só se verifica quando todas as
nuances normativas são respeitadas, restando inconteste que o postulado do devido processo
legal demanda, necessariamente, um processo tipificado em lei, sem a supressão ou
desvirtuamento de atos processuais imprescindíveis, como é o das alegações orais no
processo penal militar.
Assim, suscitei, de ofício, preliminar de nulidade da Ação Penal Militar nº
7000073-08.2023.7.08.0008, a partir da fase do art. 433 do CPPM, para que seja observado o
devido processo legal pela instância de origem, com a consequente apresentação de
sustentação oral pelas partes. Todavia, restei vencida.

Preliminar de Afetação da APM pelo IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000 quanto ao
Oferecimento de ANPP
(Arguida pela Defesa)
A DPU arguiu, em sede de preliminar, que a Ação Penal Militar – APM fosse
afetada ao Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR, requerido no Ofício nº
40001352042, por essa Relatora, por ser a presente lide similar ao caso paradigma do
sucedâneo, e, posteriormente, que fossem devolvidos os autos à instância de primeiro grau,
com intimação do MPM para apresentar proposta de ANPP. Subsidiariamente, pleiteou a
remessa dos autos à CCR do órgão ministerial militar para deliberação em caráter conclusivo,
conforme art. 28-A, § 14, CPP; Resolução 109/2020 do CSMPM e art. 5º, §§ 3º e 4º, da
Resolução 6/1993 do CSMPM.
Não assiste razão em seu pleito à defesa pública.
No que pese a tramitação do IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000 perante essa
Corte Castrense, ainda não há resolução quanto à uniformização de jurisprudência dessa
Justiça Especializada no tocante à aplicabilidade do ANPP e do sursis processual aos réus
civis, pois ainda pendente o julgamento do incidente.
Em Sessão do dia 29/11/2023, em que foi apreciada a admissibilidade do IRDR,
esse STM, à unanimidade, conheceu o incidente e o recebeu sem a suspensão dos feitos
pendentes e do processo paradigma (evento 62 do IRDR), in verbis:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR).
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. DECISÃO PLENÁRIA. ARTIGOS 976 E
SEGUINTES DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). CABIMENTO DO
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL-ANPP E DO SURSIS
PROCESSUAL AOS RÉUS CIVIS NO ÂMBITO DOS PROCESSOS DE
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE. PRESENÇA DA EFETIVA
REPETIÇÃO DE PROCESSOS QUE CONTENHAM CONTROVÉRSIA
SOBRE A MESMA QUESTÃO UNICAMENTE DE DIREITO. EXISTÊNCIA
DO RISCO DE OFENSA À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA.
CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE PROCESSO AFETADO NO SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL
SOBRE
O
MÉRITO
DO
INCIDENTE.
PRESSUPOSTOS
PROCESSUAIS
PREENCHIDOS.
JUÍZO
DE
7000258-58.2024.7.00.0000
40001366564 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ADMISSIBILIDADE
ACOLHIDO.
DECISÃO
UNÂNIME.
SEM
A
SUSPENSÃO DOS PROCESSOS PENDENTES E DO FEITO PARADIGMA.
I – A finalidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas é
concentrar por meio de apenas um processo o julgamento de determinada tese
jurídica, que, se julgado procedente, será de replicação de forma vinculante ao
Tribunal julgador e a todos os juízos a ele subordinados segundo as diretrizes do
art. 976 e posteriores do Código de Processo Civil de 2015. II – Restou
assentada nos autos a efetiva repetição de processos que contenham
controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito, nos moldes do art.
976, I, do CPC, devido à constatação de inúmeros feitos com trâmites na
Primeira Instância da Justiça Militar da União com a concessão de Acordo de
Não Persecução Penal-ANPP e de Sursis processual. III – O risco de ofensa à
isonomia e à segurança jurídica, consoante o inciso II do art. 976 do CPC,
repousa na taxatividade do Enunciado de nº 18 da Súmula do STM e do art. 90-
A da Lei 9.099/95 que vedam, respectivamente, a aplicabilidade do ANPP e do
Sursis processual na seara da Justiça Militar. IV – Eventual prejudicialidade
do Habeas Corpus paradigma e dos feitos imbricados não constitui óbice à
admissibilidade do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva, já que
o Sistema brasileiro de julgamento de processos repetitivos admite o modal
da causa modelo, pelo qual não é exigível a obrigatoriedade de julgamento
do processo paradigma conforme a inteligência do § 1º do art. 976 do CPC.
V – Trazido aos autos por meio da APM 7000203-09.2022.7.12.0012, o Sursis
processual desperta a mesma repercussão do ANPP acerca do cabimento na
esfera castrense, ambos são institutos relacionados à justiça penal consensual,
aquele é aplicável aos delitos de menor potencial ofensivo e este aos de média
lesividade. VI – Concretamente, é inadequada a suspensão do processo
paradigma pela expectativa que as partes possuem em cumprir o Sursis
processual e obter a extinção da punibilidade. Da mesma forma, a
suspensão dos feitos em que há discussão do cabimento dos institutos
consensuais se faz impertinente sob o risco de extensão prolongada da
persecução penal. VII - IRDR admitido. Sem a suspensão dos processos
pendentes e do feito paradigma. Unanimidade. (IRDR nº 7000457-
17.2023.7.00.0000. Rel. Min. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha.
Publicação: 8/2/2024). (Grifos nossos.)
Nessa esteira, colaciono a fundamentação do Acórdão alhures citado, que
reverbera a desnecessidade de suspensão dos processos abarcados pela controvérsia sub
examine:
(...)
4. Da suspensão dos processos pendentes e do feito paradigma
O art. 982, inciso I, do CPC, estabelece que, admitido o IRDR, será prolatada
decisão acerca da suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos
em curso no âmbito da competência do Tribunal. Vide:
Art. 982. Admitido o incidente, o relator:
7000258-58.2024.7.00.0000
40001366564 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam
no Estado ou na região, conforme o caso;
Tal sobrestamento dar-se-á pelo prazo máximo de 1 (um) ano, período previsto
no art. 980 do diploma processual civil para o julgamento do Incidente,
podendo ser prorrogado por decisão monocrática fundamentada.
Entretanto, o Enunciado 140 da II Jornada de Direito Processual Civil do
Conselho da Justiça Federal categoriza que a suspensão dos feitos não é um
efeito automático da decisão de admissibilidade do Incidente:
"A suspensão de processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam
no Estado ou na região prevista no art. 982, I, do CPC não é decorrência
automática e necessária da admissão do IRDR, competindo ao relator ou ao
colegiado decidir acerca da sua conveniência." (Grifos nossos.)
O § 2º do art. 25 da Recomendação nº 134 do CNJ, de forma semelhante, firma
o entendimento de que, excepcionalmente, o Tribunal pode deixar de promover
a suspensão dos processos. Litteris:
Art. 25. A suspensão dos processos pendentes é elemento extremamente
importante dentro da lógica do funcionamento e dos resultados pretendidos, sob
o prisma do sistema dos julgamentos de questões comuns ou repetitivas,
especialmente no que diz respeito à economia processual e, consequentemente,
da própria duração razoável dos processos.
§ 1º A concepção global e a regra geral não devem ser inflexíveis, a ponto de
tornar-se inadequado o mecanismo processual, ou os seus efeitos, para
determinadas situações.
§ 2º A suspensão poderá, a juízo do tribunal, em caráter excepcional, não
ocorrer ou ser limitada. (Grifo nosso.)
No caso em tela, não se vislumbra a necessidade da suspensão dos feitos em
que haja a discussão acerca do cabimento do Acordo de Não Persecução
Penal e do Sursis processual no âmbito desta especializada.
Desnecessário o sobrestamento justamente devido à proteção ao
jurisdicionado, uma vez que a suspensão do processo ensejaria o risco da
extensão do processo penal, proporcionando tempo maior da resposta
estatal quanto ao julgamento do feito cujo resultado possa ser a restrição
da liberdade do indivíduo.
Ademais, devido à natureza jurídica dos institutos do ANPP e do Sursis
processual, negócios jurídicos processuais, impele não interferir nos feitos em
andamento nos quais houve a concessão pelos magistrados de tais instrumentos,
na medida em que o princípio da confiança cria no réu a expectativa de concluir
o pacto e, consequentemente, ter a pena declarada extinta.
7000258-58.2024.7.00.0000
40001366564 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Logo, pelas razões expendidas, inadequada a suspensão do processo paradigma,
já que, como os impetrantes do Habeas Corpus foram agraciados com a
suspensão condicional do processo, expectativas foram geradas de que, com o
cumprimento do Sursis, adquirirão a declaração de extinção de punibilidade.
Pelo exposto, deixo de suspender os feitos nos quais tal discussão esteja
colocada. (Grifos nossos.)
Ante o exposto, tendo em vista a Decisão Plenária nos autos do IRDR nº
7000457-17.2023.7.00.0000, no evento 62, não atacada por Recurso, de não suspensão dos
feitos pendentes em que afiguram casos similares ao paradigma, rejeito a preliminar
defensiva de afetação da APM ao referido incidente de uniformização de jurisprudência para
que fosse oferecido ANPP à ré, por ausência de amparo legal.

MÉRITO
Da análise dos argumentos recursais, conclui-se que não merece provimento o
Apelo da Defesa.
A Sentença hostilizada enquadrou a conduta da autora nos arts. 311 e 315 do
CPM, os quais aduzem:
Falsificação de documento
Art. 311. Falsificar, no todo ou em parte, documento público ou particular, ou
alterar documento verdadeiro, desde que o fato atente contra a administração ou
o serviço militar:
Pena - sendo documento público, reclusão, de dois a seis anos; sendo
documento particular, reclusão, até cinco anos.
Uso de documento falso
Art. 315. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados por
outrem, a que se referem os artigos anteriores:
Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.
Nesse norte, incumbe a esta Corte a análise fático-jurídica com o fito de
verificar se a ação da apelante realmente se amolda aos tipos repressivos em comento.
Em suma, a ré foi denunciada por apresentar à Administração da Aeronáutica
um certificado falso, emitido supostamente pela Faculdade UNINASSAU, atestando que teria
realizado o “Curso Livre em Radiologia Odontológica para Técnicos em Saúde Bucal”, para
comprovar qualificação profissional e cômputo de pontuação no quesito “Curso
Complementar”.
7000258-58.2024.7.00.0000
40001366564 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No Apelo, a Defesa, por suposta ausência de dolo específico, pugnou: a) pela
absolvição da recorrente, na forma do art. 439, alíneas “b”, “d”, ou “e”, do CPPM, uma vez
que a conduta foi atípica, o que exclui a culpabilidade; b) ainda, pela absolvição, conforme o
art. 32 do CPM, c/c o art. 439, alínea “b”, do CPPM, tendo em vista a ocorrência de crime
impossível, por ineficácia absoluta do meio empregado ou por absoluta impropriedade do
objeto; c) subsidiariamente, pleiteou a aplicação da atenuante do art. 72, inciso III, alínea “d”,
do CPM, ainda que conduza à fixação da pena abaixo do mínimo legal; e, d) pelo
prequestionamento de todas as normas invocadas, sem prejuízo de todas as interpretações
dadas pela doutrina e jurisprudência (evento 1, doc. 2).
Da atenta análise dos autos, resta indubitável o cometimento dos crimes pela
apelante.
Consta dos autos o certificado apresentado pela recorrente, em 1º/12/2023,
durante o Processo Seletivo para o Quadro de Sargentos da Reserva de 2ª Classe Convocados
da Força Aérea Brasileira, no ano de 2023 (QSCon 1/2023). O certificado refere-se à
conclusão, pela agente, do “Curso Livre em Radiologia Odontológica para Técnico em Saúde
Bucal”, no período de 3/8/2021 a 3/2/2022, com carga horária de 180 (cento e oitenta) horas,
ministrado pela Faculdade UNINASSAU e com assinatura da Coordenadora do Curso de
Odontologia Hiam Ghassan (evento 1, fl. 26, do IPM).
A falsidade documental, por sua vez, foi confirmada por outros documentos e
pela prova oral colhida no curso do processo.
Quanto às provas documentais, é importante mencionar os registros da
Instituição de Ensino, bem como os ofícios que esclareceram que o curso informado pela
apelante sequer é ofertado pela Instituição. Outrossim, é necessário destacar a resposta à
investida da Administração Castrense, em que a equipe da Instituição de Ensino Superior
relata a não autenticidade do certificado, seguida da confirmação por exame
documentoscópico realizado durante a instrução.
A prova oral, por sua vez, não deixa dúvida quanto ao cometimento do crime. A
ré, em seu interrogatório, confessou a apresentação do certificado falso no certame e o
pagamento de R$ 200,00 (duzentos reais) em dinheiro para aquisição do falso flagranteado.
In verbis:
[...] QUE pagou 200 reais pelo curso; QUE foram duas pessoas que lhe
ofereceram o curso próximo à faculdade FINAMA;QUE não foi próximo a
UNINASSAU; QUE o curso oferecido era vinculado a UNINASSAU; QUE lhe
foi dado um papel de pré inscrição; QUE não tem esse papel; QUE as
tratativas foram feitas pelo celular, via WhatsApp; QUE não conseguiu repassar
o número para a encarregada do IPM, pois quando começou a cobrar as aulas, o
WhatsApp já estava sem foto, e não tinha mais o nome do curso; QUE pagou
os 200 reais para realizar o curso, e não para obter o certificado; QUE
cobrou eles para que lhe entregasse o certificado para poder anexar com os
outros cursos que tem; QUE entregou a documentação no dia 01 de
dezembro de 2022; QUE contratou o curso em agosto; QUE não se recorda
do período de realização do curso, e nem da sua carga horária; QUE o
certificado foi entregue no período da entrega da documentação para a
7000258-58.2024.7.00.0000
40001366564 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

comissão do concurso; QUE não se recorda a data que lhe entregaram a
documentação falsa; QUE o número do WhatsApp foi perdido; QUE, após ter
recebido o certificado, foi procurar saber sobre o curso, se realmente existia;
QUE a faculdade informou que não existia aquele curso; QUE foi até a
faculdade depois que entregou os documentos; QUE não procurou a
faculdade para se certificar antes de entregar os documentos para a
comissão. (Grifo nosso.)
À vista disso, evidencia-se que a conduta narrada é típica, antijurídica e se
amolda ao tipo penal previsto no art. 315, c/c o art. 311 do Código Penal Militar. À ré não
socorre nenhuma das excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, eis que se trata de agente
imputável, da qual se esperava a adoção de conduta diversa da consumada.
Ademais, não merecem prosperar as teses defensivas de ausência de dolo e de
atipicidade da conduta.
É evidente que a acusada detinha conhecimento de que o documento era
fraudado e o utilizou intencionalmente para burlar o processo seletivo. Conforme seu
interrogatório, a ré, muito embora tenha declarado que contratou o curso com agentes em
frente a outra instituição de ensino superior e que havia feito a inscrição preliminar, não
soube esclarecer os fatos ao magistrado, não confirmando se houvera efetivamente realizado
o curso, bem como se escusando de dados simples como o período em que foi realizado, a
carga horária e se sabia da ausência de credenciamento junto à UNINASSAU. Antes, agiu
com ardil para que pudesse alcançar a aprovação no processo seletivo para sargento
temporário.
In casu, era absolutamente exigível conduta diversa da realizada pela ré, uma
vez que havia outros meios disponíveis de sobrepujar a apresentação do certificado, que sabia
ser falso.
Outrossim, incabível a tese de falsificação grosseira e, por conseguinte, de
crime impossível por ineficácia absoluta do meio empregado ou por absoluta impropriedade
do objeto.
O falso não se revelou de plano, mas apenas durante a instrução criminal. Nesse
sentido, registre-se o depoimento das testemunhas a Sra. TÂNIA MARIA RAIOL COSTA
(secretária acadêmica da Universidade Maurício de Nassau), que confirmou o teor do e-mail
enviado para a Comissão do certame, relatando que a instituição de ensino superior oferta
cursos técnicos, mas desconhece a existência do curso denominado “Radiologia
Odontológica para Técnicos em Saúde Bucal”, e da 1º Ten LUANA CLÁUDIA CASTRO
LIMA FERREIRA, que asseverou que estava presente quando a acusada confessou que o
documento era falso (eventos 39 e 40 da APM).
Não houve, assim, erro grosseiro para caracterizar meio absolutamente ineficaz
à consumação delitiva, tal como exigido pelo art. 32 do Código Penal Castrense. Ao
contrário, foram necessárias inúmeras diligências para comprovar a fraude, repita-se, quer
por contato com a referida IES fraudada, quer pela elaboração de exame pericial pelo Juízo.
Tal entendimento está de acordo com a jurisprudência consolidada do e. STM,
conforme ementas abaixo:
7000258-58.2024.7.00.0000
40001366564 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. FALSIFICAÇÃO DOCUMENTAL.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
PRELIMINARES
DEFENSIVAS.
CONVERSÃO PARA VIDEOCONFERÊNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO
UNÂNIME. SESSÃO VIRTUAL. MANUTENÇÃO. AMPLITUDE DO
EFEITO
DEVOLUTIVO
DO
RECURSO.
NÃO
CONHECIMENTO.
DECISÃO UNÂNIME. INCOMPETÊNCIA DO COLEGIADO "A QUO".
TEMPO DO CRIME. RÉ MILITAR DA ATIVA. PRINCÍPIO DO JUIZ
NATURAL. TESE JURÍDICA FIXADA PELO TRIBUNAL. IRDR. MATÉRIA
SUMULADA.
REJEIÇÃO.
DECISÃO
UNÂNIME.
MÉRITO.
CONTRAFAÇÃO.
RECEITUÁRIO
MÉDICO. TESES
DA
DEFESA.
FALSIDADE GROSSEIRA. CRIME IMPOSSÍVEL. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INADEQUAÇÃO.
CONDUTA
ILÍCITA.
CARACTERIZAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA RECORRIDA. DECISÃO UNÂNIME. (...) 5. O preenchimento
de receituário médico em nome próprio, em substituição àquele referente a
outrem, caracteriza a inautenticidade documental configuradora do crime
capitulado no art. 311 do CPM. A contrafação torna-se mais eficaz quando os
instrumentos utilizados são aptos a enganar, pois aparentam idoneidade. Nesse
contexto, diante de seu manejo clandestino, podem ser relacionados os
formulários timbrados, os carimbos identificadores, as imitações de assinaturas,
entre outros. O desvalor da conduta assume maior relevância quando burla os
controles oficiais no intuito de obter vantagem de natureza pecuniária, em
prejuízo do Sistema de Saúde Militar. 6. A tese do crime impossível, nos
delitos de "falsum", tem ensejo apenas quando caracterizada a falsificação
grosseira, capaz de levar o homem médio, de plano, a recusar o documento.
O cerne da análise da existência de eventual erro grosseiro em documento
falsificado reside na verificação de seus aspectos intrínsecos, e não nos seus
fatores
extrínsecos. A
contrafação
apta
a
enganar
agentes
da
Administração Militar, a ponto de demandar diligências para averiguar a
sua autenticidade, não caracteriza a falsificação grosseira, tampouco a
ocorrência de crime impossível. (...). 8. Sentença condenatória irretocável.
Não provimento do Recurso defensivo. Decisão unânime. (Superior Tribunal
Militar. nº 7000848-74.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 06/05/2021, Data de Publicação:
25/05/2021) (grifo nosso).
EMENTA:
APELAÇÃO.
DEFESA
CONSTITUÍDA.
PRELIMINAR.
AUSÊNCIA
DE
JUSTA
CAUSA.
MATÉRIA
MERITÓRIA.
NÃO
CONHECIMENTO.
DECISÃO
UNÂNIME.
SELEÇÃO
PÚBLICA
PROMOVIDA PELA AERONÁUTICA. MATERIALIDADE DELITIVA.
RECUSA DE FORNECIMENTO DE PADRÕES GRÁFICOS. CONDUTA
LEGÍTIMA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. EXAME
DE CORPO DE DELITO INDIRETO E PROVA TESTEMUNHAL.
POSSIBILIDADE. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. BEM
JURÍDICO
TUTELADO.
FÉ
PÚBLICA.
BOA-FÉ
DOS
DEMAIS
CONCORRENTES
DO
CERTAME.
TIPICIDADE
MATERIAL.
CONFIGURAÇÃO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. JUSTIÇA
DO
CASO
CONCRETO.
EXCEPCIONALIDADE
DA
MEDIDA.
7000258-58.2024.7.00.0000
40001366564 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

REQUISITOS AUSENTES. NÃO INCIDÊNCIA. SUSPENSÃO DA PENA.
INSTITUTO CONDICIONAL. CONDIÇÕES LEGAIS, OBRIGATÓRIAS E
CUMULATIVAS. DESPROVIMENTO. DECISÕES POR MAIORIA. (...) Não
obstante, o fato é que o efetivo exercício do direito fundamental pelos réus faz
surgir, como face da mesma moeda, o direito de suprir-se a prova técnica direta
por outros meios admitidos no ordenamento jurídico, como o exame de corpo
de delito indireto e a prova testemunhal. Não caracteriza crime impossível
por impropriedade absoluta do objeto falso que não se revela de plano, mas
apenas depois de averiguação junto à Secretaria Estadual de Saúde. Os
delitos de falsificação de documento e de uso de documento falso têm por
finalidade resguardar a fé pública, e, por conseguinte, a lisura dos
procedimentos administrativos junto à Organização Militar. Embora, no caso,
não tenha sido delimitado um dano econômico às Forças Armadas, constatou-se
efetivo prejuízo ao serviço da seleção pública promovido pela Aeronáutica, haja
vista a injusta alteração classificatória entre os candidatos. Hipótese em que o
agente não apenas beneficiaria a si mesmo fazendo uso do documento
falsificado, mas, antes de tudo, prejudicaria os concorrentes, que, de boa-fé,
participavam do pleito e acreditavam em sua lisura. (...). Recursos não
providos. Decisões por maioria. (Superior Tribunal Militar. nº 7000494-
49.2020.7.00.0000.
Relator(a):
Ministro(a)
MARIA
ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 22/10/2020, Data de
Publicação: 16/11/2020) (grifo nosso).
Por pertinente, ressalto que a elucidação do delito não adveio, por si só, da
confissão, vista a farta produção testemunhal e a comprovação da falsificação do documento.
Ademais, esta Corte de Justiça Militar tem sustentado que a circunstância atenuante da
confissão espontânea somente se configura quando a autoria do fato delituoso é ignorada ou
imputada a outrem, consoante a inteligência do art. 72, inciso III, alínea “d”, do CPM, o que
não ocorreu in specie.
3
Por fim, com relação ao pedido da diligente defesa pública pelo
prequestionamento, verifico não ter sido apontado sobre quais perspectivas os normativos
citados no Apelo foram violados, limitando-se a fazer uma referenciação genérica, incapaz de
oportunizar a análise fático-jurídica correspondente.
Nesse norte, vislumbro hígido o arcabouço probatório produzido na persecutio
criminis, capaz de alicerçar o decreto condenatório primevo.
Ex positis, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao Recurso da
DPU, conservando íntegros os alicerces da Sentença a quo, pelos seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra Relatora,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001366564v4 e do código
CRC 29f78543.
7000258-58.2024.7.00.0000
40001366564 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 5/12/2024, às 8:24:32
1. TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. 10. ed. Editora JusPodivm:
Salvador, 2015, p. 67.
2. NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 8ª Edição. Salvador. Ed. JusPodivm. 2016.
Pág. 142/143.
3. STM, Apelação Criminal n° 7000814-94.2023.7.00.0000. Relator: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Julgamento: 11/06/2024. Publicação: 02/07/2024.
7000258-58.2024.7.00.0000
40001366564 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000258-58.2024.7.00.0000/PA
APELANTE: NAYARA CRISTINA NASCIMENTO MOURÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
Tratam os presentes autos de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria
Pública da União, atuando em favor da Civil NAYARA CRISTINA NASCIMENTO
MOURÃO, contra a Sentença monocrática proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça
Militar da Auditoria da 8ª CJM, de 6 de dezembro de 2023, que a condenou à pena de 1 (um)
ano de reclusão, como incursa no art. 315, c/c o art. 311, ambos do Código Penal Militar, com
o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o regime prisional inicialmente aberto e o
direito de apelar em liberdade.
Na Sessão de Julgamento do presente Recurso, ocorrida de 14 a 17 de outubro
de 2024, o Plenário deste Corte Castrense:
“(...) POR MAIORIA, DECIDIU, REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE EM FACE DA
INOBSERVÂNCIA DO ART. 433 DO CPPM, SUSCITADA DE OFÍCIO PELA MINISTRA
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (RELATORA), ACOMPANHADA
PELOS MINISTROS LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, ODILSON SAMPAIO BENZI,
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ E LEONARDO PUNTEL. EM SEGUIDA, POR
UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A PRELIMINAR DE AFETAÇÃO DA APM PELO
IRDR Nº 7000457-17.2023.7.00.0000 QUANTO AO OFERECIMENTO DE ANPP. EM
SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, CONSERVANDO
ÍNTEGROS OS ALICERCES DA SENTENÇA “A QUO”, PELOS SEUS PRÓPRIOS E
JURÍDICOS FUNDAMENTOS.”.
O ponto de divergência nos presentes autos diz respeito à preliminar de
nulidade suscitada de ofício pela eminente Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira
Rocha, tendo em vista a dispensa da formalidade essencial contida no art. 433 do Código de
Processo Penal Militar, notadamente a possibilidade de sustentação oral na Audiência de
Julgamento.
Como cediço, comungo do entendimento segundo o qual a Lei nº 13.774/2018
alterou o Diploma normativo que Organiza a Justiça Militar da União (Lei nº 8.457/1972), de
sorte que, a despeito do julgamento monocrático pelo Juiz Federal da Justiça Militar
introduzido no ordenamento jurídico pela novel legislação, o rito procedimental estabelecido
pelo Código de Processo Penal Militar não foi alcançado pela modificação legislativa,
devendo, pois, ser mantido em sua integralidade.
Nesse contexto, poderia ser evidenciado prejuízo para as Partes na medida em
que a omissão do rito processual descrito no Código de Processo Penal Militar, além de violar
o Postulado do Devido Processo Legal, fere de morte os Princípios do Contraditório e da
Ampla Defesa, mormente porque a sustentação oral está compreendida no direito à ampla
defesa protegido constitucionalmente pelo inciso LV do artigo 5º da Constituição Federal,
7000258-58.2024.7.00.0000
40001365864 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

configurando “(...) sem dúvida importante instrumento para seu exercício, ainda que não
reconhecida pela jurisprudência do STF como ato essencial à defesa (...)” (Recurso
Ordinário em Habeas Corpus nº 130.270, Relatora: Ministra Rosa Weber, DJe: 12/08/2016).
Vale dizer que a Decisão do Magistrado de primeiro grau, que dispensa as
formalidades inerentes à Sessão de Julgamento e, por via de consequência, inviabiliza a
sustentação oral que poderia ser requerida pelo Órgão Defensivo, pelas Defesas constituídas,
ou mesmo pelo Ministério Público Militar, não só desvirtua o rito procedimental estatuído no
Código de Processo Penal Militar, como também, e principalmente, viola os Postulados
constitucionais do Devido Processo Legal e da Ampla Defesa, assim dispostos no artigo 5º,
incisos LIV e LV, da Carta Magna:
“(...) LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes (...)”.
Ao comentar os citados dispositivos constitucionais, o eminente Ministro do
Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes afirmou que:
“(...) O devido processo legal configura dupla proteção ao indivíduo, atuando tanto no âmbito
material de proteção ao direito de liberdade e propriedade quanto no âmbito formal, ao
assegurar-lhe paridade total de condições com o Estado-persecutor e plenitude de defesa (...)”
(Direitos Humanos Fundamentais. 4ª ed. São Paulo: Atlas. 2002. pp. 255/256).
Por sua vez, a jurisprudência do Excelso Pretório tem posicionamento firme
sobre as garantias constitucionais acima referenciadas:
“Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 130.270 (DJe: 12/08/2016)
Relatora: Ministra Rosa Weber
(...)
2. A sustentação oral, compreendida no direito à ampla defesa protegido constitucionalmente
(art. 5º, LV, da Constituição Federal), configura sem dúvida importante instrumento para seu
exercício, ainda que não reconhecida pela jurisprudência do STF como ato essencial à defesa
(...)”; e
“Agravo de Instrumento nº 529.733 (DJ: 01/12/2006)
Relator: Ministro Gilmar Mendes
(...) O princípio do devido processo legal, que lastreia todo o leque de garantias
constitucionais voltadas para a efetividade dos processos jurisdicionais e administrativos,
assegura que todo julgamento seja realizado com observância das regras procedimentais
previamente estabelecidas, e, além disso, representa uma exigência de fair trial, no sentido de
garantir a participação equânime, justa, leal, enfim, sempre imbuída pela boa-fé e pela ética
dos sujeitos processuais (...)” (Grifos nossos).
Extrai-se dos citados julgados que o Princípio do Devido Processo Legal se
encontra umbilicalmente ligado ao da Ampla Defesa, porquanto é ele que garante a plenitude
de Defesa ao acusado, permitindo que o Réu se defenda dos fatos a ele imputados com todos
os meios previstos e condições estabelecidas em lei.
7000258-58.2024.7.00.0000
40001365864 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não por acaso, o eminente Ministro Alexandre de Moraes afirma que “(...) Por
ampla defesa, entende-se o asseguramento que é dado ao réu de condições que lhe
possibilitem trazer para o processo todos os elementos tendentes a esclarecer a verdade (...)”
(Direito Constitucional. 13ª ed. São Paulo: Atlas. 2003. p. 125).
Com efeito, os artigos 428 e 431 e seguintes do Código de Processo Penal
Militar estabelecem as alegações escritas e as formalidades a serem observadas por ocasião
da Sessão de Julgamento, bem como para a elaboração da sentença, destacando-se a “(...)
Abertura da sessão (...)”; “(...) Leitura de peças do processo (...)”; “(...) Sustentação oral da
acusação e defesa (...)”; “(...) Réplica e tréplica (...)”; “(...) Conteúdo da sentença (...)”,
sendo importante ressaltar novamente que tais atos não foram alcançados ou mesmo
suprimidos pela norma legal que alterou a Lei de Organização Judiciária Militar da União.
Não desconheço o entendimento exarado pelo eminente Ministro Celso de
Mello nos autos do Habeas Corpus nº 93.076/RJ, julgado em 26 de agosto de 2008, no qual a
Suprema Corte analisou a dispensa das formalidades inerentes à Sessão de Julgamento levada
a efeito pela Justiça Militar estadual após o advento da Emenda Constitucional nº 45, que
alterou o artigo 125, § 5º, da Constituição Federal, para atribuir a competência monocrática
aos “(...) juízes de direito do juízo militar (...)” para “(...) processar e julgar, singularmente,
os crimes militares cometidos contra civis (...)”.
Tal entendimento, inclusive, foi seguido por alguns integrantes desta Corte
Castrense, sendo oportuno ressaltar que, naquela oportunidade, o Supremo Tribunal Federal
assim decidiu: “(...) nulidade por cerceamento de defesa em face da ausência de
oportunidade para oferecimento de alegações orais. Inexistência. Fase ritual cuja aplicação
restringe-se ao julgamento perante o Colegiado (Conselho de Justiça) (...)”.
Nada obstante, ratifico meu entendimento no sentido de que a dispensa das
formalidades essenciais, mormente a sustentação oral prevista no art. 433 do Código de
Processo Penal Militar, constitui flagrante violação ao Postulado constitucional da Ampla
Defesa.
Todavia, no caso dos autos, inegavelmente, não identifico eventual prejuízo
para as Partes, circunstância que, se por um lado não impede o reconhecimento da nulidade,
que se verifica na espécie conforme disposto no inciso IV do artigo 500 do referido Códex
processual, segundo o qual a nulidade ocorrerá “(...) por omissão de formalidade que
constitua elemento essencial do processo (...)”, por outro, afasta a sua declaração, na forma
do art. 499 do Código de Processo Penal Militar, que dispõe “(...) Nenhum ato judicial será
declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa (...)”.
Vale dizer que, para a aplicação do citado dispositivo, que constitui a essência
do Princípio pas de nullité sans grief, exige-se a demonstração efetiva do prejuízo.
Embora essa seja a essência do Princípio pas de nullité sans grief, verifica-se
dos autos que, no dia 20 de novembro de 2023, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da
Auditoria da 8ª CJM proferiu Despacho dando conta de que “(...) Não havendo nada a
sanear, voltem conclusos para prolação da sentença pelo juízo monocrático (...)”.
7000258-58.2024.7.00.0000
40001365864 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A despeito de não ter sido identificada a intimação das Partes acerca do
conteúdo do referido decisum, a Sentença monocrática de primeiro grau foi proferida
somente no dia 6 de dezembro de 2023, ou seja, depois de superado eventual prazo recursal,
não havendo qualquer insurgência, tampouco nas Razões recursais apresentadas pela Defesa.
Assim, é possível concluir que as Partes abdicaram da Audiência de Julgamento
na forma presencial, conforme estabelece o art. 433 do Código de Processo Penal Militar, aí
incluída a possibilidade de sustentação oral, tornando preclusa a matéria, na esteira da
reiterada jurisprudência do Excelso Pretório, no sentido de que:
“(...) ‘o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo
concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a
relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção’ (HC 132.149-AgR, Rel.
Min. Luiz Fux). Precedentes.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Agravo Regimental no Habeas Corpus nº
173.789, Relator: Ministro Luiz Fux, DJe: 02/04/2020).
Portanto, não identificado ou mesmo não tendo sido comprovado o prejuízo
para as Partes, ainda que se reconheça a nulidade pela omissão de formalidade essencial, não
se pode declará-la, sob pena de violação do princípio acima citado.
Diante do exposto, divergindo da corrente minoritária, votei no sentido de
rejeitar a preliminar suscitada pela eminente Ministra-Relatora Dra. Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do §
8º do art. 52 do Regimento Interno desta Corte.
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Revisor, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001365864v2 e do código CRC bc12f42a.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 29/10/2024, às 13:59:46
7000258-58.2024.7.00.0000
40001365864 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR